Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento individual de sentença coletiva - Agravo de instrumento anterior. Suspensão do feito.

Considerando que o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento anterior (AI 0727836-03.2021.8.07.0000) findou-se com o seu julgamento (ac. 1.432.002) e que declaratórios opostos carecem de efeito suspensivo, não há impedimento ao trâmite do cumprimento de sentença, ora deferido.